Tribunal: TJPA
Processo: 0014565-53.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO C/C CORRUPÃÃO DE MENOR. 1) ABSOLVIÃÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÃÃO. PROVIMENTO. MENOR DE IDADE PERPETROU ATOS EXECUTÃRIOS. IRRELEVÃNCIA. LIAME SUBJETIVO DOS AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS.1) O fato do acusado nÃ£o portar a arma branca nem ter sido o responsÃ¡vel pela subtraÃ§Ã£o dos bens da vÃtima, nÃ£o conduz, automaticamente em sua absolviÃ§Ã£o se, apesar disso, a vÃtima o reconheceu como o comparsa do menor, bem como o agente foi preso em flagrante delito, juntamente com o menor, na posse dos objetos subtraÃdos, logo apÃ3s o cometimento do crime, constituindo substrato para a condenaÃ§Ã£o.2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o rÃ©u a pena de 07 (sete) de reclusÃ£o e 40 dias multa

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014565-53.2017.814.0051
COMARCA DE SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JONERF RODRIGUES DA SILVA LANGER (Def. Púb. Marcos Antônio dos Santos Vieira)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO C/C CORRUPÇÃO DE MENOR. 1) ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. MENOR DE IDADE PERPETROU ATOS EXECUTÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. LIAME SUBJETIVO DOS AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
1) O fato do acusado não portar a arma branca nem ter sido o responsável pela subtração dos bens da vítima, não conduz, automaticamente em sua absolvição se, apesar disso, a vítima o reconheceu como o comparsa do menor, bem como o agente foi preso em flagrante delito, juntamente com o menor, na posse dos objetos subtraídos, logo após o cometimento do crime, constituindo substrato para a condenação.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu a pena de
07 (sete) de reclusão e 40 dias multa.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e conceder-lhe provimento, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença de fls. 32-32 v., na qual o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal absolveu o réu
JONERF RODRIGUES DA SILVA
quanto ao cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma c/c corrupção de menor.

Consta da denúncia que, no dia 10/08/2017, por volta das 18h, em frente a loja SANCON, em Santarém, especificamente na parada de ônibus, o acusado, na companhia do menor Wendel Wenzeler Viana, agindo em concurso de agentes, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma branca (canivete), a quantia de R$ 152,00, o aparelho celular SAMSUNG da vítima SAMUEL BENTES FERREIRA.

Esclarece que os meliantes se encontravam cada um em uma bicicleta, quando se aproximaram da vítima, oportunidade em que o menor de idade portava o canivete para ameaçar a vítima e subtrair os bens das vítimas, tendo os dois empreendido fuga logo após o cometimento do crime, mas foram presos em flagrante, ainda na posse dos objetos e da arma utilizada no crime.

A denúncia foi recebida em 05/10/2017, sendo a sentença absolutória prolatada em 01/09/2017, com fundamento na ausência de acordo prévio entre o menor e o acusado na prática do crime, demonstrando a ausência de liame subjetivo entre eles.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação (fl. 33) e, em suas razões recursais, argumenta que a decisão deve ser reformada, pois foram apresentadas provas seguras e convincentes acerca da autoria delitiva, seja pela palavra da vítima, seja pelo depoimento das testemunhas, além da prisão em flagrante, devendo o acusado ser condenado nos moldes prescritos na exordial acusatória, bem como seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados, pois o simples fato de não portar a arma branca nem efetuar a subtração dos bens da vítima, não garantem o seu desconhecimento da empreitada criminosa, devendo as condutas serem comunicadas.

Em contrarrazões, a Defesa rechaçou os argumentos ministerial e manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, tão somente para excluir a condenação do acusado quanto a majoração do roubo pelo uso de arma.

Os autos me retornaram, conclusos, em 28/07/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

O apelante objetiva o afastamento da absolvição do réu, alegando a existência de provas de autoria delitiva idôneas para sua condenação, ou seja, o ponto nevrálgico do presente feito cinge-se em averiguar se o depoimento da vítima e testemunhas deixaram dúvidas ou não acerca dos autores do delito apurado, bem como se havia liame subjetivo entre o menor e o réu.

Pois bem! O fato do acusado não portar a arma branca nem ter sido o responsável pela subtração dos bens da vítima, não conduz, automaticamente em sua absolvição, conforme concluiu erroneamente o MM. Juízo
a quo.

Vejamos trecho do depoimento da vítima em Juízo:
(...) Que era o réu que estava na bicicleta junto com o menor, que tava com a arma; Quem pegou o celular foi o outro rapaz (o menor); que não foi ele quem pegou as coisas; que os dois chegaram juntos;
que os dois me abordaram;
que recuperei meus bens (celular e dinheiro); que o réu não esboçou reação quando foi abordado pelo Policial, somente o outro, que não quis obedecer; que o réu ficou parado.

O Policial João Paulo, afirmou em juízo que localizou os meliantes há 03 quadradas do ocorrido, logo após o cometimento do crime. Informou, ainda, que eles estavam em apenas uma bicicleta, oportunidade em que efetuou a abordagem, esclarecendo que eles pararam, contudo, ao serem algemados, o menor de idade começou a ficar muito exaltado. Aduz que o canivete foi localizado na posse do menor, não recordando com quem estavam os objetos subtraídos.

Desta forma, o corpo probatório analisado como um todo demonstra o liame subjetivo entre os agentes, comprovando que o acusado efetivamente participou da empreitada criminosa, deixando os atos executórios a cargo do adolescente, na tentativa de alcançar a impunidade.

Entretanto, a conduta do acusado concorreu para a tentativa consumação do ilícito penal, dando coberto para o seu comparsa, imprimindo maior temor na vítima diante do concurso de agentes. Ademais, o fato do réu não portar a arma branca é irrelevante, na medida em que restou comprovado a sua efetiva participação,
in verbis:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Caracterizada como criminosa a conduta de quem, em concurso de pessoas, utilizando de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, toma de assalto caminhão que trafegava em estrada, subjugando o motorista por horas. Assim sendo, não há fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de absolvição. II - Preliminares de nulidade rejeitadas. Inexistência de vício procedimental de reconhecimento de pessoas em sede policial. Incompetência do juízo pelo lugar da infração que não se verifica.
III - O reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma de fogo. IV - Como se tratam de circunstâncias objetivas, a todos os agentes se comunicam as majorantes, pouco importando se um deles não estava com a arma em punho ou teve contato direto com a vítima
. V - Não há como reduzir as penas aquém do patamar concretizado pelo d. Sentenciante, já que fixadas corretamente, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, suficientes para impor o caráter educativo-repressivo que as reprimendas devem ter. VI - Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de aumento de pena (Súmula n.º 443 - STJ). VII - Adotando-se a teoria da amotio, não há falar em tentativa, restando consumado o delito de roubo no momento em que o agente se torna possuidor da res, ainda que não tenha tido a posse tranquila, sendo desnecessário que o bem saia da esfera da vigilância da vítima, ou mesmo que seja posteriormente recuperado. VIII - Não há que se falar em crime único quando uma única ação imprime grave ameaça em vítimas distintas e atinge patrimônios diversos, resultando, sem dúvida, na prática de dois crimes que configuram o concurso formal. IX - Inobstante a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, no caso em tela, à vista das parcas informações da real situação carcerária do apelante, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções. (TJ-MG - APR: 10079120473420001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014).

Desta forma, o Apelado deve ser condenado pelo roubo majorado pelo concurso de agente, devendo o emprego de arma branca ser afastado. Isto porque, com o advento da Lei n 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius.
Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018 e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada.

Desta forma, considerando que remanesce a majorante atinente ao concurso de pessoa, deve ser fixada a fração mínima de 1/3.

No que concerne ao crime de corrupção de menores, trata-se de crime de natureza formal, sendo prescindível a comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. E, estando provado nos autos, pelo depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento do Policial que atuou no flagrante delito, que o menor efetivamente participou da atividade criminosa, sua condenação é medida que se impõe.

Nesses termos, a condenação do réu JONERF RODRIGUES DA SILVA LANGER nas sanções do artigo 157, §2º, II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA é medida que se impõe. Passo então a dosar a pena.

DO CRIME DE ROUBO

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente foi inerente ao tipo penal, não extrapolando graduação razoável, razão pela qual considero-a
favorável ao agente.

Referente aos
antecedentes,

anoto que o não réu possui processos criminais anteriores
,
razão pela qual tenho com
favorável
tal circunstância.

A
conduta social e personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo especifico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Quanto as
circunstâncias do crime
destaco que a empreitada criminosa aconteceu em plena via pública, quando estava em uma parada de ônibus, em plena luz do dia (as 18h), demonstrando o total destemor do acusado e seu comparsa quanto a aplicação da lei penal, além da utilização da arma branca do tipo canivete para perpetrar a grave ameaça na vítima, o que revela
circunstância negativa
acerca do cometimento do ilícito.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Diante disso, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, aplico a atenuante da menoridade (art. 65, I do CP) e reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, ausentes outras atenuantes e agravantes passo à terceira fase, na qual, considerando que arma utilizada pelos meliantes um canivete, deixo de aplicar a majorante do art. 157, §2º, I do CP, aplicando, apenas a majorante atinente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), na fração de 1/3, tornando a pena concreta e definitiva em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, nos termos do art. 49, §2 º do CP

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

Compulsando os autos, verifico que todas as circunstâncias devem ser consideradas favoráveis ao agente, ou neutra no caso do comportamento da vítima. Contudo, entendo que a única circunstância judicial negativa é a
culpabilidade.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, considerando-se que o réu agiu com conduta de elevado grau de reprovabilidade, na medida em que todos os atos executórios do crime de roubo foram perpetrados pelo menor, na tentativa do réu alcançar sua impunidade, cujo dolo intenso garante que tal circunstância seja
desfavorável ao agente.

Pelos motivos expostos, fixo a pena-base em
01 ano e 02 meses de reclusão,
cujo
quantum
torno definitivo diante da ausência de atenuantes/agravantes (2ª fase da dosimetria), bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Portanto, o agente que pratica um roubo majorado pelo concurso de pessoas, em comunhão de desígnios com um menor de dezoito anos pratica dois delitos, lesa dois bens jurídicos distintos (patrimônio e integridade moral do adolescente), mediante uma só conduta, hipótese que se amolda à figura do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Nesse sentido é a jurisprudência:
[...] Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. [...] (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).

Assim, por consequência do reconhecimento do concurso formal, aplica-se a pena do delito mais grave (roubo majorado), aumentada em 1/6, concretizando-se a pena total em
07 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Diante da a quantidade de pena aplicada, com base no art. 59 c/c art. 33, § 2°,
a
, a pena será cumprida em regime inicial
semiaberto.

Deixo de fixar reparação de danos, considerando que os bens do ofendido foram recuperados
in totum.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento, para condenar
JONERF RODRIGUES DA SILVA LANGER
à pena de
07 anos de reclusão e 40 dias-multa
,
por violação ao disposto no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA (concurso formal), pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator